Tribunal: TJES
Processo: 0000251-25.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000251-25.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AIR CLAUDIO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.
LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime de lesões corporais foram demonstradas por meio do Laudo de Lesões Corporais, que constatou a existência de ofensa à integridade física da vítima, bem como pela prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

2. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. O réu não logrou êxito em comprovar que as agressões foram iniciadas pela vítima, apresentando versões contraditórias ao longo da instrução processual. Além disso, o acusado agiu em evidente excesso, não estando amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
AIR CLAUDIO RIBEIRO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a absolvição nos termos do art. 386, incisos VI e VII, do Código Penal.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
AIR CLAUDIO RIBEIRO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a absolvição nos termos do art. 386, incisos VI e VII, do Código Penal.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 22/08/2021, o réu Air Claudio Ribeiro causou lesões corporais na vítima Zeila Catarina Lopes Ribeiro, sua companheira.

Quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, a vítima relatou que o réu lhe segurou pelos cabelos e a arrastou até a rua, o que lhe causou dano no couro cabeludo.

Já os policiais que atenderam a ocorrência narraram que não presenciaram as agressões, aduzindo que, enquanto a vítima lhes disse que o acusado a havia agredido, este negou a prática das lesões.

Por sua vez, quando interrogado, o réu afirmou que a vítima estava provocando-o e que lhe mordeu, obrigando-o a puxar-lhe pelos cabelos para que o soltasse. Ressalta-se que, em sede policial, o réu afirmara que não havia puxado os cabelos da vítima.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Vê-se que, tanto o réu quanto a vítima foram submetidos a exame pericial tendo sido constatada nesta a presença de trauma no couro cabeludo, com retirada de cabelo em grande quantidade e ponto de sangramento na cabeça, e no réu, lesão contusa na panturrilha ocasionada por mordida.

Nessa perspectiva, alega o réu a existência de causa excludente da ilicitude, aduzindo que as suas ações foram acobertadas pela legítima defesa, eis que somente puxou os cabelos da vítima para repelir a injusta agressão por esta iniciada.

Depreende-se do art. 25 do Código Penal que age amparado pela legítima defesa quem (i) usando moderadamente dos meios necessários, (ii) repele injusta agressão, (iii) atual ou iminente, (iv) a direito seu ou de outrem, sendo que, para que se visualize tal situação no caso concreto, é necessário que todos esses requisitos estejam presentes.

Considerando a dinâmica dos fatos inferida da prova oral produzida, não é possível acolher a tese suscitada pela defesa. Isto porque o réu não logrou êxito em comprovar que as agressões foram iniciadas pela vítima, apresentando versões contraditórias ao longo da instrução processual.

Ademais, mesmo que se considere a sua versão, é certo que o réu agiu em evidente excesso, conforme atestado pelo laudo pericial, chegando a provocar trauma e sangramento na vítima, não estando amparado pela excludente de ilicitude.

Assim, presentes as provas da materialidade, bem como apurado que o responsável pelas lesões da vítima foi o acusado, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.